Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PRELIMINAR NÃOA PRECIADA. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso em exame, o acórdão foi omisso ao não apreciar a alegação de preclusão temporal suscitada nas contrarrazões, razão pela qual os embargos declaratórios devem ser acolhidos para a correção da omissão, porém sem alteração do resultado.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: “constatada a omissão no acórdão, incumbe ao magistrado promover sua retificação, conforme prevê o art. 494, inciso I, do Diploma Adjetivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.